Tribunal: STF
Processo: ARE 1441002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso I; 6º; 37, caput; e 206, inciso VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As razões de recurso não afastam os fundamentos bem lançados na sentença recorrida, razão pela qual o decisum deve ser mantido por sua própria fundamentação, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais.



    Destaco o teor da decisão:



    (...)



    Julgo desnecessário recorrer a outros argumentos além dos já invocados na decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, razão pela qual os reproduzo, a fim de que também sirvam como fundamentos desta sentença:



    Os documentos encartados aos autos demonstram que a parte autora cursou e graduou-se em Medicina pela “Universidad Morón”, na Argentina, como atesta a certidão do ev. 1 - OUT9.



    Considerando a pandemia da COVID-19 e suas notórias consequências nefastas, inclusive no que se refere à prestação de todo tipo de serviço, é verossímil a alegação da parte autora no sentido de que não conseguirá obter seu diploma de conclusão do curso em tempo hábil de inscrever-se no REVALIDA 2021, cujo prazo final é o dia 11/06/2021 (ev. 1, OUT15).



    Dessa forma, não parece razoável exigir que a parte autora aguarde o próximo exame REVALIDA (que acontece anualmente), para que possa validar sua formação e exercer a atividade profissional em território nacional, em decorrência de entraves de ordem burocrática, alheios à sua vontade, para a expedição e regular registro de diploma pelo Estado estrangeiro.



    Assim, justifica-se na hipótese, por violação ao princípio da razoabilidade, a interferência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo relativo ao possível indeferimento da inscrição da impetrante ante o disposto no item 5.3.4 do correspondente edital (evento 1, OUT15).



    Esse é o posicionamento adotado pelo E. TRF da 4ª Região:



    (...)



    Assim, em juízo de cognição sumária, verifica-se a relevância dos fundamentos suscitados, eis que a prova encartada aos autos conduz à conclusão de que a parte autora faz jus a inscrever-se no REVALIDA, porquanto concluiu validamente o curso de medicina no exterior.



    No que se refere ao periculum in mora, encontra-se igualmente presente, porquanto as inscrições no programa se encerrarão em breve, em 11/06/2021, conforme registrado no OUT15, ev. 1.



    Destaco, por fim, a reversibilidade da medida ora concedida, uma vez que abrange tão somente a autorização de inscrição e participação no REVALIDA pela autora, de maneira que, na hipótese de eventual improcedência do pedido, a autora poderia a qualquer tempo ser excluída do certame (ao contrário do que ocorreria em caso de indeferimento do pleito, que ocasionaria substancial e irreversível prejuízo).



    3. Ante o exposto, defiro a medida liminar pleiteada, a fim de determinar ao INEP que admita a inscrição do autor no REVALIDA 2021, dispensando a apresentação prévia de diploma, nos termos da fundamentação.



    Ressalto que a concessão de medida não afasta a obrigação da autora de apresentar seu diploma à autoridade competente, adotando todas as providências cabíveis para tanto, até a finalização do processo seletivo.



    Por não haver novos fatos ou provas capazes de infirmar a conclusão acima exposada, o feito deve ser julgado procedente, com a confirmação da liminar.



    Com efeito, não há razões para a alteração do entendimento supra, mormente porque alinhado à posição deste órgão colegiado para a matéria:



    (...)



    Considero prequestionados os dispositivos legais e constitucionais invocados e ressalto que a fundamentação ora exarada não os afronta. Advirto que embargos de declaração para prequestionamento ou para rediscussão das razões aqui expostas ficarão sujeitos a multa, nos termos da legislação de regência da matéria.



    Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente